Tribunal: TJBA
Processo: 8005405-25.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005405-25.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA COSTA Advogado(s): BRUNA RABELLO SANTEDICOLA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA PELO INSS. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AINDA QUE MÍNIMA. TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trajeto sofrido pelo autor, com sequelas ortopédicas em membros inferior e superior. Questão em discussão. Definir se estão presentes os requisitos para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequela e redução da capacidade laborativa. Razões de decidir. Comprovada a ocorrência de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, bem como o nexo causal e a qualidade de segurado, inclusive com prévia concessão de auxílio-doença acidentário pelo INSS. Laudo pericial que, embora conclua pela aptidão laboral, reconhece limitações funcionais objetivas decorrentes das sequelas. Redução da capacidade laborativa evidenciada, ainda que em grau mínimo, sendo suficiente para concessão do benefício, conforme tese firmada no Tema 416 do STJ. Rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 de natureza exemplificativa. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder o auxílio-acidente, fixando-se o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do Tema 862 do STJ. Tese de julgamento: é devido o auxílio-acidente quando comprovada sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. Legislação e jurisprudência. Art. 86 e art. 21, IV, “d”, da Lei nº 8.213/91; Tema 416 do STJ; Tema 862 do STJ; Temas 810 do STF e 905 do STJ; TRF-4, AC 5002833-28.2023.4.04.7217; TJBA, Apelação nº 8025194-13.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8001836-87.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005405-25.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS ALMEIDA COSTA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,